Tribunal: TJBA
Processo: 8010811-04.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8010811-04.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO VIEIRA

Advogado(s): MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA.
ALEGAÇÃO DE
DEMORA INDEVIDA E ERRO DE CÁLCULO

NA APRECIAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

POLICIAL CIVIL. MÉDICO PERITO. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985.
DIREITO A
PROVENTOS INTEGRAIS.
EC Nº 41/2003.
EXTINÇÃO DA GARANTIA
À INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA
S.
ASSEGURADO EXCEPCIONALMENTE
ÀQUELES QUE ALCANÇAM AS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 47/2005. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ALI PREVISTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PREJUDICADO O PEDIDO DE AFASTAMENTO/CONCESSÃO DA APOSENTADORIA.

DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

1. De logo, impende afastar a preliminar de inadequação da via eleita, pois, em tese, o mandado de segurança pode ser manejado para reparação de várias ilegalidades no âmbito administrativo, inclusive quanto a eventual inércia da Administração em examinar procedimento de aposentadoria voluntária.

2.Considerando o teor da manifestação do Estado da Bahia, resta claro que já foi publicado o ato de aposentação do autor, conquanto tenha registrado-se que houve equívoco na base legal, mas sem efeitos patrimoniais ao requerente. Isto posto, naturalmente, resta prejudicado pedido de afastamento ou mesmo de efetivação da aposentadoria, enquanto não houvesse exame administrativo do requerimento.

3. Efetivamente, levando-se em conta a documentação apresentada ao Estado, denota-se o enquadramento do autor às disposições legislativas previstas na Lei Complementar nº 51/1985, pois o impetrante contava com 31 anos em exercício, sendo que 23 deles no cargo de Médico-Perito na Polícia Civil, vinculado à Secretaria de Segurança Pública. Assim, faz jus à aposentação voluntária, com proventos integrais.

4. Contudo, desde a promulgação da EC nº 41/2003, marcou-se uma distinção conceitual entre o direito à percepção de proventos integrais e o direito à integralidade da aposentadoria. De acordo com o Min. Luís Roberto Barroso (RE nº 1164576/SP), “integralidade significa o direito de receber igual remuneração à que recebia na última posição em atividade”, ao passo que os proventos integrais implicam o recebimento da “média aritmética dos oitenta por cento maiores salários de contribuição usados para o cálculo de aposentadoria”.

5. Portanto, inexiste direito do autor ao recebimento de integralidade de vencimentos, na medida em que há distinção entre este instituto e o de recebimento de proventos integrais, desde a promulgação da EC nº 41/03, não se podendo tratar de ato ilícito praticado pela autoridade indicada como coatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n
º
8010811-04.2019.8.05.0000
, em que é
Impetrante
Carlos Roberto Vieira e
Impetrado,
o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
JULGAR prejudicado o
pedido de deferimento da aposentadoria, dada a publicação do ato de inativação do Diário Oficial em agosto de 2019 e, quanto ao mais,
DENEGAR
A SEGURANÇA
, diante da ausência de constatação de direito líquido e certo violado, no caso concreto, considerando que não houve descumprimento à legislação previdenciária dos servidores públicos.